Tribunal: TJES
Processo: 5009336-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009336-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM PLENÁRIO DO JÚRI. AFASTAMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por apenado condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, todos do CP), com pena fixada em 22 anos de reclusão em regime inicial fechado. O requerente sustenta que a valoração negativa da culpabilidade foi indevidamente fundamentada e que a agravante da reincidência deve ser excluída por ausência de debate em Plenário do Júri, nos termos do art. 492, I, "b", do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade foi adequada à luz do art. 59 do Código Penal; e (ii) estabelecer se a agravante da reincidência pode ser considerada na dosimetria da pena, embora não tenha sido suscitada nos debates orais realizados em Plenário do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à mera revaloração de provas ou à rediscussão da dosimetria da pena com base na discricionariedade do julgador, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro técnico evidente.

4. A fundamentação da valoração negativa da culpabilidade baseou-se em elementos concretos dos autos, como a participação de menor de idade, extrapolando os elementos típicos e justificando, nos termos da jurisprudência do STJ, a exasperação da pena-base.

5. O reconhecimento da agravante da reincidência, no procedimento do júri, exige menção expressa nos debates orais, conforme o art. 492, I, "b", do CPP. A ausência desse requisito impede sua consideração na sentença.

6. A exclusão da agravante da reincidência impõe o redimensionamento da pena, fixada em 19 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime fechado, diante da permanência da qualificadora do meio cruel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

___________________

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal; 2. A agravante da reincidência não pode ser considerada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri quando ausente nos debates orais, conforme o art. 492, I, “b”, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 492, I, "b"; 621, I; CP, arts. 59, 33, § 2º, "a", e 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 991.401/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025; STF, HC-AgR 189.110/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2022; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJES, Revisão Criminal nº 5015683-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.06.2025;
TJES, Revisão Criminal nº 5013145-05.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009336-70.2025.8.08.000

REQUERENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
VANDERSON SANTOS DOS REIS
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, parcialmente reformada por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que, nos autos de nº 0013783-14.2016.8.08.0030, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o requerente pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a circunstância judicial da culpabilidade não foi adequadamente fundamentada, e
(ii)
deve ser decotada a agravante da reincidência, uma vez que tal matéria não foi debatida em Plenário.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e excluída a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena imposta.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14473439, opinou pelo conhecimento parcial do pedido e, no mérito dessa parte, pela sua improcedência.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que (i) a circunstância judicial da culpabilidade não foi adequadamente fundamentada, e (ii) deve ser decotada a agravante da reincidência, uma vez que tal matéria não foi debatida em Plenário.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, na ponderação negativa da circunstância judicial da
culpabilidade.

Senão vejamos trecho da r. sentença:

“
(...) a) Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois o acusado praticou o crime juntamente com menor de idade, além de que o acusado utilizou-se de arma de fogo para praticar o crime, sem possuir autorização legal para o poder de arma de fogo; (...)” (id 14220630)

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

A

culpabilidade
, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Nesse contexto, depreende-se que a motivação para negativar o vetor da
culpabilidade
foi extraída diretamente do arcabouço probatório e foi baseada em elementos concretos colhidos dos autos, que, de fato, extrapolam o tipo penal. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)
(grifei)

____________________

PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS À NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE DO VEREDICTO ÀS PROVAS DOS AUTOS E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 A leitura em Plenário do relatório de outra ação penal, sem qualquer juízo de valor em relação à conduta do réu, não caracteriza argumento de autoridade, não constituindo nulidade posterior à pronúncia. 4 Não há nulidade na sentença proferida em conformidade com as normas e princípios de direito material e processual e que reflita fielmente a decisão dos jurados.
5
O homicídio praticada mediante o concurso de pessoas implica a culpabilidade exacerbada, aumentando a segurança do criminoso e fragilizando ainda mais a defesa do bem jurídico tutelado.

As circunstâncias são reprováveis quando o crime é cometido em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia, expondo todos os transeunte ao risco de morte. A elevação de um oitavo sobre a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato está conforme a jurisprudência. (...) A menoridade relativa, por estar relacionada com a personalidade em formação, prepondera sobre circunstância agravante. 7 Apelação provida em parte.

(TJDF; APR 00256.55-92.2011.8.07.0009; Ac. 124.8087; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 07/05/2020; Publ. PJe 09/06/2020)
(grifei)

Ressalte-se que o v. acórdão já havia enfrentado a matéria, concluindo pela correção da exasperação da pena-base, com fundamentação idônea para a valoração negativa de um dos vetores — a
culpabilidade
—, dentre os previstos no art. 59 do Código Penal. Cito:

“De toda sorte, pude constatar que na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, entendeu por bem considerar como desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade e dos motivos do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado, ou seja, majorando em 1/8 (um oitavo) cada vetor reconhecido como desfavorável, providência que se revela condizente com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que a pena in abstracto da referida conduta varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Assim, quanto à culpabilidade, reputo que a conduta do réu merece, de fato, maior reprovação, considerando que o crime se deu em concurso de pessoas e, em especial, com a presença de um menor. Ademais, o apelante utilizou-se de arma de fogo para a prática do crime, mesmo sem possuir a devida autorização para o porte do armamento.” (id 14220627)

Dessa forma, constata-se, portanto, que a motivação apresentada revela-se adequada e suficiente para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da

culpabilidade
.

Outrossim, sustenta o requerente que deve ser afastada a agravante da reincidência, sob o argumento que
“(...) se trata de clara contrariedade ao texto expresso da lei, já que o art. 492, I do Código de Processo Penal, disciplina que deverá o Magistrado ao proferir a sentença considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, ou seja, somente serão aplicadas agravantes, se efetivamente houverem sido suscitadas nos debates orais, o que não ocorreu no caso em análise
”.

Acerca do tema, sabe-se que a falta de menção expressa à agravante da reincidência nos debates orais do Tribunal do Júri impede sua consideração na dosimetria da pena, entendimento esse que decorre da interpretação literal do art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 492
. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

a) fixará a pena-base;

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

(...)

Compulsando detidamente a cópia da Ata de Julgamento do Tribunal do Júri (id 14220623) e a r. sentença ora vergastada, verifica-se que a agravante da reincidência não foi objeto de discussão nos debates orais realizados em Plenário.

A sistemática do procedimento do Tribunal do Júri, por sua natureza acusatória e oral, exige que elementos relevantes à dosimetria da pena sejam levados ao conhecimento do Conselho de Sentença durante os debates entre acusação e defesa. A esse respeito, o art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, impõe, como condição para o reconhecimento de agravantes, a sua expressa menção em Plenário.

Essa exigência decorre da própria lógica do júri, em que a atuação das partes delimita o conteúdo fático-jurídico a ser considerado pelo Magistrado ao fixar a pena, após a condenação pelo Conselho de Sentença. Trata-se de uma restrição deliberada ao poder de iniciativa do juiz, justamente para preservar o equilíbrio entre as partes e garantir o contraditório substancial.

Por isso, ainda que o juiz possa, no procedimento comum (art. 385 do CPP), reconhecer agravantes
ex officio
, essa prerrogativa não se estende ao Tribunal do Júri. Na ausência de manifestação da acusação sobre determinada agravante durante os debates orais, mostra-se inadmissível sua consideração na sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO SUBSTITUTIVO HABEAS CORPUS DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) 2.
Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.

Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravante.
Precedentes. 3. Refeito o cálculo da dosimetria da pena do agravante, sua reprimenda fica definitivamente estabilizada em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa. 4. Agravo regimental provido, para fixar as sanções do agravante em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.

(
STJ; AgRg-HC 991.401; Proc. 2025/0104264-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/06/2025; DJE 10/06/2025)
(grifei)

_____________

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates (CPP, art. 492, I, "b").
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva.
Ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri -, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno desprovido.

(STF; HC-AgR 189.110; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 08/02/2022; Pág. 30)
(grifei)

Na mesma linha, destaco julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, I, “B”, DO CPP. REVISÃO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de revisão criminal proposta por condenado a 30 anos de reclusão por homicídio qualificado (consumado e tentado), com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando nulidades na dosimetria da pena, tanto na majoração da pena-base quanto na aplicação da agravante da reincidência sem debate em plenário do Tribunal do Júri. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A aplicação da agravante da reincidência sem que tenha havido sustentação da acusação em plenário viola o art. 492, I, “b”, do CPP e os princípios do contraditório e do sistema acusatório.
5. Redimensionamento da pena para 16 anos e 6 meses pelo homicídio consumado e 4 anos e 9 meses pelo homicídio tentado (após a redução de 2/3 pela tentativa incruenta). 6. Reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes, com somatório das penas para total de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. 7. Concedida a justiça gratuita por hipossuficiência econômica do requerente, nos termos do art. 99 do CPC, subsidiariamente aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido julgado procedente. [-] Tese de julgamento: 1. “A pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, sendo inadequada a majoração por fração superior a 1/8 sem justificativa idônea.” 2.
“A agravante da reincidência somente pode ser considerada pelo juiz-presidente se debatida expressamente em plenário, conforme o art. 492, I, ”b”, do CPP.”
(...)

(TJES; Revisão Criminal nº 5015683-56.2024.8.08.0000, Primeiro Grupo Câmaras Reunidas, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 09/06/2025)
(grifei)

_____________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º,IV, C/C ART. 14, II, DO CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. REVISÃO PROCEDENTE. 1.
A ausência do debate acerca da reincidência, na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, obsta sua inclusão no cálculo da pena, razão pela qual deve ser afastada, nos moldes definidos pelo art. 492, I, “b”, do CPP.
Precedentes do STJ. 2. Ausente fundamentação em sentido contrário, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação a atenuantes ou agravantes. Precedentes do STJ. 3. Pedido revisional procedente.

(TJES; Revisão Criminal nº
5013145-05.2024.8.08.0000
, Primeiro Grupo Câmaras Reunidas, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima,
07/11/2024
)
(grifei)

No caso concreto, diante da ausência de menção à agravante da reincidência nas manifestações em Plenário, sua aplicação na segunda fase da dosimetria é incompatível com o regime jurídico específico do júri, devendo ser desconsiderada.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, excluo a agravante da reincidência, enquanto mantém-se a do emprego do meio cruel – reconhecida pelo Conselho de Sentença, o que resulta em pena intermediária de
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão,

a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, a teor do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena definitiva do réu, fixando-a em
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.